Tribunal: TJDFT
Processo: 0719309-88.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. VÍCIO. ERRO MATERIAL. INEXISTENTE. PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. No caso, a parte embargante alega que o acórdão embargado teria partido de premissa fática equivocada ao reconhecer inovação recursal, sob o argumento de que todos os pedidos dispostos na apelação teriam sido apresentados anteriormente na petição inicial. Contudo, o acórdão foi claro ao consignar que os pedidos formulados na petição inicial e na apelação se referiam a matérias diversas.

2. O desacordo com o entendimento firmado no acórdão embargado não caracteriza erro material ou premissa fática equivocada e não enseja a oposição de embargos de declaração, devendo a parte impugná-lo pelos mecanismos processuais adequados.

3. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.